Tribunal: STF
Processo: ARE 1360017
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Controle de constitucionalidade. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento, por meio de RPV, de 10 para 20 salários mínimos. Declaração de inconstitucionalidade, pelo Tribunal de origem, por vício formal de iniciativa. Orçamento público. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 4. Entendimento que diverge da jurisprudência firmada pelo STF, no sentido de que não há reserva de iniciativa legislativa para o projeto de lei que trata sobre alteração de teto para o pagamento de RPV. ADI 5.706. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.